Tribunal: TJSP
Processo: 0000885-62.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Grupo de sentenciados identificados como liderança negativa junto aos demais custodiados, com incitação de adesão aos movimentos articulando planos para desestabilizar a ordem e a segurança e disciplina. Elementos de provas precários, sem a individualização da conduta do sentenciado. Sanção coletiva não admitida pela legislação (art. 45, §

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Grupo de sentenciados identificados como liderança negativa junto aos demais custodiados, com incitação de adesão aos movimentos articulando planos para desestabilizar a ordem e a segurança e disciplina. Elementos de provas precários, sem a individualização da conduta do sentenciado. Sanção coletiva não admitida pela legislação (art. 45, § 3o, da Lei 7.210/1984).
Agravo provido para absolver o sentenciado.